Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência quando demonstrados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, não se extrai a necessária definição de urgência ou de danos efetivos. Regulamentação ampla da convivência paterna com o menor será definida na sentença, quando o Juiz analisará, com base em todo o acervo probatório produzido na instrução, as condições de cada um dos genitores de exercer a guarda e definirá o período de convivência de cada um deles com a criança, não havendo justificativa plausível para definir, nesse momento, todo o regime de convivência, como pretende o agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.